Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722988-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL SA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: CRISTIAN FETTER MOLD D E S P A C H O Por ora, mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Intime-se a agravante Raquel Sa Rodrigues para se manifestar acerca da alegação de perda do objeto, formulado pela parte embargada, no prazo de dois dias, sob pena de acolhimento do pedido (agravo prejudicado). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator